Tribunal: STF
Processo: RE 1570209
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Contratação temporária sem concurso público. Direito ao FGTS. Art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990. Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de provas (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Prescrição quinquenal. Harmonia com o Tema nº 1.189 do ementário da repercussão geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre contra acórdão do Tribunal de Justiça local pelo qual se reconheceu o direito de servidora contratada sem concurso público ao recolhimento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, e nos Temas RG nº 608 e nº 916. O ente estadual sustentou distinguishing com o Tema RG nº 916, alegando inexistência de nulidade contratual por permanência da servidora no cargo, além de prescrição bienal e incompatibilidade entre aposentadoria estatutária e direito ao FGTS.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS a servidor contratado sem concurso público, em contrato temporário nulo, mesmo em caso de alegada permanência no serviço público; e (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional bienal do art. 7º, inc. XXIX, da CRFB na cobrança dos depósitos do FGTS, após a nulidade do contrato temporário.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do Tema RG nº 916 (RE nº 765.320/MG), fixou a tese de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB não geram efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento dos salários e ao direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990.



    4. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, reconheceu a nulidade do vínculo contratual e aplicou a jurisprudência pacificada do STF, sendo inviável rever tais premissas em recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    5. Quanto à prescrição, a questão da aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, inc. XXIX, da CRFB, aos depósitos do FGTS decorrentes da nulidade de contratações temporárias, o acórdão recorrido, no ponto, ao concluir por “condenar o Estado do Acre aos depósitos do FGTS e, posterior, recolhimento pela parte, referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o período em que se mantiver o contrato”, decidiu em harmonia com o Tema RG nº 1.189.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “Contratações temporárias sem concurso público em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB são nulas, assegurando-se apenas o pagamento de salários e o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990. É inviável em recurso extraordinário o reexame das circunstâncias fático-probatórias relativas ao vínculo contratual (enunciado nº 279 da Súmula do STF). A definição sobre a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de FGTS em razão da nulidade de contratações temporárias harmoniza-se com o Tema RG nº 1.189.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º; 7º, incs. III e XXIX; 37, incs. II e IX, § 2º. Lei nº 8.036, de 1990, art. 19-A. CPC, de 2015, art. 1.040. RISTF, art. 328, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 765.320-ED/MG (Tema RG nº 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017; RE nº 1.336.848-RG/PA (Tema RG nº 1.189), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; ARE nº 1.554.235-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 03/09/2025; RE nº 1.496.538-AgR/ES, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025; e RE nº 784.200-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. FATO SECUNDÁRIO E NOTÓRIO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DO FGTS. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de pedido de reconhecimento do direito a percepção de FGTS relativas ao exercício de contrato provisório com a Secretaria de Estado de Saúde sem ter logrado aprovação em concurso público.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao debater o tema, o fez na apreciação de dois recursos extraordinários (RE 596.478 e RE705.140), em que reconheceu a existência de repercussão geral, e reafirma a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, bem como a orientação de que, na hipótese de nulidade do contrato por ausência de prévio concurso público, é devido o depósito do FGTS.



    3. Nessa mesma linha, o STF declarou que a orientação dos julgados acima aplica-se aos casos de contratações sucessivas de caráter temporário pela Administração, ainda que o vínculo original não esteja submetido ao regime celetista. Precedentes do STF (RE 752206 AgR, rel. min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.12.2013; RE 830962 AgR, rel. min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.11.2014 e (RE 863125 AgR / MG - MINAS GERAIS. Rel .Min Gilmar Mendes. J em 14.04.2015).



    4. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.



    5. Recurso provido.” (e-doc. 15, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Acre afirma violados os arts. 2º, 7º, incs. III e XXIX, e 37, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “impõe-se fazer um distinguishing com o precedente do STF. Muito embora se pretenda aplicar o entendimento do Tema 916 de Repercussão Geral, o fato é que, no caso dos autos, não houve declaração de nulidade com rompimento do vínculo, pois trata de servidora que permanece no serviço público, enquadrada no PCCR da respectiva carreira” (e-doc. 23, p. 8-9).



    3.2. Alega que “e dizer o acórdão da Câmara, nos embargos, que não há prova de que a servidora se encontra aposentada é, no mínimo, um erro grosseiro, uma vez que existem documentos e elementos trazidos pela própria reclamante” (e-doc. 23, p. 9).



    3.3. Salienta que, “caso acolhida a tese que houve rompimento de vínculo, como dito no acórdão, deve-se considerar a prescrição bienal da ação por créditos trabalhistas, o que não se observa no decisum” (e-doc. 23, p. 10).



    3.4. Pede “o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o acórdão para que seja reconhecida a distinção do caso debatido nos autos, com a impossibilidade de pagamento de FGTS à parte autora. Subsidiariamente, seja consignado o imediato encerramento do vínculo em razão da incompatibilidade do regime estatutário com celetista. Por último, ainda, o reconhecimento da prescrição bienal” (e-doc. 23, p. 10-11).



     4. Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com os Temas RG nº 608 e nº 916 (e-doc. 26).



    5. O Estado do Acre interpôs agravo interno, que foi provido para admitir o recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO. TEMA 916. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DESEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n.765.320/MG, fixou tese de repercussão geral (Tema 916), no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Ocorre que, no caso concreto, o argumento principal ventilado pelo ente público Agravante, é que a despeito da inexistência de prévia aprovação em concurso público, o vínculo da Agravada com a Administração Pública foi celebrado com aspecto de efetividade, com vigência por prazo indeterminado, e não como contrato temporário, tendo sido inclusive aposentada pelo Acre previdência, antes do julgamento definitivo da ADI n. 3.609/AC, apresentando distinguishing entre o Tema 916 e a hipótese vertente.



    3. Agravo Interno provido. Recurso Extraordinário admitido, para ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia trazida à analise desta instância recursal em determinar a existência ou não do direito da apelante ao recebimento de verbas retroativas relativas ao FGTS pelo período em que ficou contratada pela administração sem concurso público.



    No caso dos autos, o juízo singular julgou improcedente o pedido ao fato de que a apelante é tratada pela Administração como servidora pública do quadro efetivo, encontrando-se, inclusive, aposentada pelo regime próprio da previdência, o que seria incompatível com o pleito de percepção de verbas regidas pelo regime celetista.



    Acrescentou o magistrado que o reconhecimento do pleito autoral encontrava-se condicionado necessariamente à declaração de nulidade da contratação temporária existente entre a parte autora e a Fazenda Pública Estadual, o que não seria possível de ser realizado pelo juízo em virtude de extrapolar o pedido compreendido na inicial.



    De início, ressalto que nos termos da Constituição Federal, os vínculos contratuais ou estatutários que inobservam a realização de concurso público são eivados de nulidade, nos termos do art. 37, II e § 2º da CF.



    (...)



    Disso resulta que a nulidade dos contratos temporários contempla, além da responsabilização pelo pagamento dos salários devidos, também o recolhimento do FGTS.



    Nesse aspecto, ressalto que o depósito de valores ao FGTS, para a hipótese de trabalhadores que tenham o contrato de trabalho declarado nulo, possui previsão contida no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, que remete aos termos do § 2º e incs. I e II do art. 37 da Constituição Federal, vejamos:



    (...)



    Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, ao debater o tema, o fez na apreciação de dois recursos extraordinários (RE 596.4781 e RE 705.1402), em que reconheceu a existência de repercussão geral, e reafirma a constitucionalidade do art. 19-Ada Lei n. 8.036/90, bem como a orientação de que, na hipótese de nulidade do contrato por ausência de prévio concurso público, é devido o depósito do FGTS.



    Nessa mesma linha, o STF declarou que a orientação dos julgados acima aplica-se aos casos de contratações sucessivas de caráter temporário pela Administração, ainda que o vínculo original não esteja submetido ao regime celetista. Precedentes do STF (RE 752206 AgR, rel. min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.12.2013; RE 830962 AgR, rel. min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.11.2014 e (RE 863125 AgR /MG - MINAS GERAIS, Rel . Min Gilmar Mendes, J em 14.04.2015).



    Por essa perspectiva, a sentença ao julgar improcedente a condenação ao recolhimento das parcelas do FGTS foi de encontro ao que há muito tempo o Supremo Tribunal Federal já tem pacificado.



    Não bastasse isso, o Estado não se desincumbiu de fazer prova de que a parte é servidora estatutária aposentada pela Administração.



    Posto isso, encaminho no sentido de dar provimento ao apelo, para reformar a sentença do juízo de primeiro, para condenar o Estado do Acre aos depósitos do FGTS e, posterior, recolhimento pela parte, referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o período em que se mantiver o contrato.” (e-doc. 15, p. 4-7).



    8. Dos embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar:



    “Sucede que o Estado em sede de contestação, muito embora tenha alegado a incompatibilidade do FGTS com a aposentadoria concedida pelo RGPS, não trouxe qualquer elemento de prova dessa condição da embargada. Ao contrário, resumiu a impugnar apenas a planilha do FGTS apresentado mediante a apresentação de novos cálculos (fls. 132/133).



    Ainda assim, intimado o Estado para especificar provas, informou não ter provas a produzir (fl. 139). De igual modo, não trouxe em sede recursal(contrarrazões) qualquer elemento de prova de suas alegações, notadamente quanto ao vínculo formado entre as partes e ato de aposentadoria



    Diante da ausência de prova do alegado pelo Estado, crível admitir que as razões apresentadas pela embargante denotam a fragilidade da natureza jurídica da relação laboral entre as partes, a justificar pelo rompimento o recebimento do FGTS.



    (...)



    Sucede que, somente em sede de Embargos, o Estado do Acre trouxe documentos no intuito de fazer prova de suas alegações, correspondente a ficha de assentamento funcional da embargada (fls. 17/27).



    Nessa perspectiva, percebe-se que o embargante está em verdade tencionando rediscutir tais pontos, consoante excerto do voto condutor do acórdão atacada, vejamos:



    (...)



    Nessa quadra, verifica-se dos excertos destacados do julgado que devidamente enfrentada a questão da contratação da autora, que de acordo com adocumentação até então acostada aos autos apontavam como de caráter temporário, daí porque não há de se falar em obscuridade ou, mesmo, omissão do julgado, dado que afundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para justificar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.



    (...)



    De igual forma, quanto ao pleito subsidiário consistente no reconhecimento da prescrição bienal da pretensão da interessada, face o transcurso de lapso temporal superior a 2 anos do encerramento do vínculo e a judicialização da questão, ressalto que sem razão o embargante neste ponto também.



    De fato a prescrição aplicada à cobrança de FGTS é de cinco anos, devendo ser observado o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho.



    No caso, percebe-se dos autos, por meio das fichas financeiras anuais acostadas pela embargante (fls. 49/60) que a embargada permaneceu no serviço público até o final do ano de 2018 (fl. 60), fato esse que corrobora a alegação contida na inicial de que quando do ajuizamento da demanda ainda permanecia em atividade, daí porque tendo a embargada ajuizado ação na origem na data de 2.3.2018 (propriedades do SAJ/PG) não há que se falar em prescrição.” (e-doc. 21, p. 7-12).



    9. Verifica-se que o Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou que “o Estado não se desincumbiu de fazer prova de que a parte é servidora estatutária aposentada pela Administração”, e concluiu que “os vínculos contratuais ou estatutários que inobservarem a realização de concurso público são eivados de nulidade” (e-doc. 15, p. 4-7), e, dessa forma, é aplicável à hipótese o Tema RG nº 916. Divergir de tal entendimento demandaria o reexame dos pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.554.235-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 03/09/2025, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”, bem como de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Teses 916 e 608, respectivamente), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.496.538-AgR/ES, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 784.200-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023, grifos nossos).



    10. Sobeja a análise da suscitada violação ao art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República, no tocante à prescrição bienal, assunto devidamente prequestionado e tratado nos embargos de declaração opostos na origem (e-docs. 18 e 21). 



    11. Quanto a essa parcela do teor recursal, verifica-se que o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 1.336.848-RG/PA, Tema nº 1.189 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932” (grifos nossos). Confira-se a ementa do Tema RG nº 1.189:



    “Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 



    2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 



    3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.



    III. Razões de decidir 



    5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 



    6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 



    7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início. 



    8. Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS. 



    9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1.3.2013; STF, ARE 1234022 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1.10.2021; STF, Rcl 65460 AgR, Rel. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; STF, AI 277.225 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.6.2003; STF, AI 298.948 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral.”



    (RE nº 1.336.848-RG/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025.



    12. Assim, o acórdão recorrido, no ponto, ao concluir por “condenar o Estado do Acre aos depósitos do FGTS e, posterior, recolhimento pela parte, referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o péríodo em que se mantiver o contrato” (e-doc. 15, p. 7), decidiu em harmonia com o Tema RG nº 1.189.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 15, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator